Tribunal: STF
Processo: RHC 238953
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Indulto. Decreto nº 11.302/2022. Penas restritivas de direitos. Vedação legal. Crime majorado com pena máxima em abstrato superior a cinco anos. Não preenchimento de requisito objetivo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anibal Alves de Moura Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 873.259/PE (evento 48).



    O Recorrente, condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, c/c art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, teve indeferido pedido de indulto (evento 5).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta preenchidos os requisitos para concessão de indulto, na forma do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022. Alega que a pena máxima em abstrato do crime pelo qual foi condenado o paciente não ultrapassa o patamar de cinco anos estabelecido no decreto presidencial. Argumenta que o pressuposto definido no decreto de indulto é a pena máxima em abstrato prevista para o crime, sem considerar qualquer causa de aumento de pena. Pontua que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pelo Juízo da execução não obsta a concessão do benefício. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução penal. No mérito, pugna pela concessão do indulto natalino.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. PENA MAXÍMA EM ABSTRATO QUE DEVE SER CONSIDERADA CONJUNTAMENTE COM AS CAUSAS DE AUMENTO CONTIDAS NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ao indeferir o pedido da defesa, o Juízo de primeiro grau ressaltou que o apenado fora condenado como incurso no art. 1º, I, c.c art. 12, I, da Lei n. 8.137/90, assim, tendo em vista que a figura típica majorada possui pena em abstrato superior a 5 anos de reclusão, não restou preenchido o requisito objetivo. 



    2. Destaca-se que, para a verificação do quantum máximo em abstrato da reprimenda, devem ser consideradas as causas de aumento de pena, tendo em vista que integram o preceito secundário do tipo penal. Nesse sentido, a seguinte decisão monocrática: HC n. 854.433/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 20/9/2023). 



    3. Mutatis mutandis, no mesmo sentido, asseverou a Quinta Turma do STJ que "a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato, considera o máximo do preceito secundário da norma como referência temporal para cálculo do lapso prescricional. A causa de aumento ou de diminuição da pena interferem na fixação da referência temporal" (HC n. 422.323/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019). 



    4. Destaca-se, ainda, o entendimento sumulado por esta Corte no enunciado n. 243, o qual prescreve que: "o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano". 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 1º, I, c/c art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990, e “A partir de acórdão proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial (RESP 1.807.083- PE), a pena definitiva restou fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, (...). A despeito da redução da pena, o c. Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre a alteração do regime inicial de cumprimento nem sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por tal motivo, houve requerimento da defesa no seq. 5.1 de fixação do regime inicial aberto com substituição da pena por restritivas de direito. Através da decisão do seq. 9.1, houve fixação do regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito: a) prestação pecuniária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por mês de condenação; b) prestação de serviços à comunidade”.



    O Juízo da execução, ao rejeitar o pedido de indulto, fundamentou:



    “A respeito do requerimento de aplicação do indulto, entendo que não estão satisfeitos os requisitos normativos, além de haver vedação expressa. 



    Conforme previsão expressa no art. 8º, I, do Decreto nº 11.302/22: 



    Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: 



    I - penas restritivas de direitos; 



    Além de existir a vedação expressa, é necessário ressaltar que o art. 5º do referido decreto também não se aplicaria ao caso em apreço, uma vez que a pena em abstrato prevista para o caso deve considerar a causa de aumento do art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, que integra a acusação desde a denúncia e foi objeto de condenação. Ressalte-se que o reflexo das causas de aumento e diminuição da pena, para fins de aferição da pena mínima ou máxima abstratamente prevista, ocorre para todos os fins de direito, inclusive prescrição, transação penal, suspensão condicional do processo e acordos de não persecução penal (art. 28 -A, § 1º, do CPP).



    Assim, a pena máxima in abstrato, no caso, é de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, não sendo aplicável o indulto.”



    Na mesma linha, o Tribunal local pontuou:



    “É que, embora o acórdão proferido pelo col. STJ não tenha, de fato, deliberado sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tal conversão acabou sendo feita pelo juízo da execução penal. Assim, a condenação do agravante restou substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. 



    Diante desse quadro, incide, como bem ponderado pelo juízo a quo, a vedação expressa no art. 8º, I do Decreto nº 11.302/2022, o qual preceitua que os benefícios do indulto não são extensíveis às penas restritivas de direitos. 



    Ademais, como observa o douto MPF, ‘as penas restritivas de direitos sempre pressupõem uma anterior pena privativa de liberdade, de modo que utilizar esta última como parâmetro para concessão do indulto, tal como pretendido pelo agravante, desconsiderando a sua ulterior substituição, importaria em jamais se aplicar o art. 8º do Decreto’.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias antecedentes pelo não preenchimento dos requisitos para concessão do indulto, à compreensão de que:



    “Ao indeferir o pedido da defesa, o Juízo de primeiro grau ressaltou que o apenado fora condenado como incurso no art. 1º, I, c.c art. 12, I, da Lei n. 8.137/90, assim, tendo em vista que a figura típica majorada possui pena em abstrato superior a 5 anos de reclusão, não restou preenchido o requisito objetivo. 



    Destaca-se que para a verificação do quantum máximo em abstrato da reprimenda , devem ser consideradas as causas de aumento de pena, tendo em vista que integram o preceito secundário do tipo penal.



    Nesse sentido, a seguinte decisão monocrática: HC n. 854.433/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 20/09/2023). 



    Mutatis mutandis, no mesmo sentido, asseverou a Quinta Turma do STJ que ‘a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato, considera o máximo do preceito secundário da norma como referência temporal para cálculo do lapso prescricional. A causa de aumento ou de diminuição da pena interferem na fixação da referência temporal’ (HC n. 422.323/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019). Destaca-se, ainda, o entendimento sumulado por esta Corte no enunciado n. 243, o qual prescreve que: ‘o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano’.



    Por oportuno, confira-se o seguinte trecho: 



    "[...] Além de existir a vedação expressa, é necessário ressaltar que o art. 5º do referido decreto também não se aplicaria ao caso em apreço, uma vez que a pena em abstrato prevista para o caso deve considerar a causa de aumento do art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, que integra a acusação desde a denúncia e foi objeto de condenação. Ressalte-se que o reflexo das causas de aumento e diminuição da pena, para fins de aferição da pena mínima ou máxima abstratamente prevista, ocorre para todos os fins de direito, inclusive prescrição, transação penal, suspensão condicional do processo e acordos de não persecução penal (art. 28 -A, § 1º, do CPP)" (fl. 37).”



    A solução das instâncias anteriores não se apresenta flagrantemente ilegal, posto que o Decreto nº 11.302/2022 não contempla, entre os beneficiários com o indulto, o condenado que resgata penas restritivas de direitos, como é o caso do Paciente, ante a vedação constante no art. 8º, I, do decreto presidencial. Destaco a previsão legal:



    Art. 8º  O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:



    I - penas restritivas de direitos;



    Ademais, não restou preenchido o requisito objetivo previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, porquanto “a figura típica majorada possui pena em abstrato superior a 5 anos de reclusão”. 



    De fato, ao contrário do que sustenta a Defesa, a pena máxima em abstrato do crime pelo qual condenado o recorrente é de 6 anos e 8 meses (art. 1º, I, c/c art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990), tendo em vista que “o marco quantitativo de pena máxima em abstrato deve contemplar as causas de aumento ou diminuição e as atenuantes e agravantes, para aferir o cabimento do benefício. Não é razoável que se despreze as circunstâncias, também previstas abstratamente, nas quais os crimes foram cometidos para a aplicação das hipóteses de extinção da punibilidade, sob pena de materializar violação do princípio da igualdade, ao dispensar igual tratamento para situações distintas” (AP 618, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8.3.2024).



    É da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte que as causas de aumento e diminuição da pena, para fins de aferição da pena mínima ou máxima abstratamente prevista, ocorre para todos os fins de direito, inclusive prescrição, transação penal, suspensão condicional do processo e acordos de não persecução penal. Nesse prisma, “As causas de aumento ou diminuição de pena – sejam elas gerais ou especiais – influem na contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva do Estado” (HC 169.894-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2019); “As causas de aumento de pena devem ser levadas em conta na pena abstrata, para o efeito de se conceder, ou não, a suspensão condicional do processo” (HC 90.869, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 11.6.2010).



    Portanto, à falta de cumprimento de requisito legal, inviável a concessão de indulto. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente